Tribunal: TJDFT
Processo: 0707476-74.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. PRESSUPOSTOS RECURSAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. VERIFICAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINARES. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. COISA JULGADA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. DIVÓRCIO. REGIME DA SEPARAÇÃO CONVENCIONAL. CRÉDITOS PERTENCENTES À SOCIEDADE EMPRESÁRIA COMUM. EMPRESA EXTINTA NO CURSO DO CASAMENTO. ATIVOS E PASSIVOS SOBREVINDOS POSTERIORMENTE. PREVISÃO CONTRATUAL. DISTRATO. RATEIO DE ACORCO COM A PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA DE CADA UM. PARTILHA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. VERIFICAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. CORREÇÃO.
1. Rejeitam-se as preliminares de inépcia da petição inicial e existência de coisa julgada, posto que os fatos encartados na exordial foram narrados claramente, induzindo a uma conclusão lógica, apresentada causa de pedir compatível com a pretensão formulada e realizado pedidos certos e determinados, não havendo incompatibilidades entre eles, mostrando-se a peça introdutória então apta a ser processada, e que não houve resolução a respeito em anterior ação de divórcio e partilha de bens, nem mesmo quanto à eventual ausência de interesse processual.
2. De acordo com o art. 17 do CPC, para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. O interesse de agir ou interesse processual, como cediço, é condição da ação consubstanciada tanto pela necessidade do ingresso em juízo, para a obtenção do bem de vida visado, como pela utilidade do provimento jurisdicional invocado e adequação da via eleita.
3. Cuida-se de pedido de sobrepartilha de direitos pertencentes aos cotistas (autora e réu) da sociedade empresária outrora existente, a qual foi extinta no curso do casamento, referentes a supostos créditos surgidos após sua dissolução, atualmente, em execução em outro procedimento judicial.
4. Não se vislumbra interesse processual para pretendida partilha de créditos devidos à empresa da qual as partes eram sócias durante o casamento que outrora mantiveram, dado que a sociedade foi extinta consensualmente antes do término da casamento, tendo o casal estipulado expressamente no distrato que os ativos e os passivos porventura ainda não liquidados, seriam rateados por ambos, o que obviamente se dá de acordo com a participação societária que cada qual perfazia, e não em sede de partilha, a qual sequer discute a validade do ajuste.
5. Recurso parcialmente conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, negou-se provimento ao apelo.